Tribunal: TJES
Processo: 5002045-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002045-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO BARBIERO ALLOCHIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO –
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
EDITAL
SEDU Nº 030/2022
–
PROFESSOR
–
CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME
–
PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO APONTADO NO EDITAL
–
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA
–
ILEGALIDADE AFASTADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SEGURANÇA DENEGADA –
PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
.

1
.
Da leitura dos dispositivos constantes do Edital SEDU nº 030/2022, identifica-se que os candidatos podem ser convocados, alternativamente, por meio de edital disponibilizado eletronicamente ou via correio eletrônico. Neste último caso, as superintendências são obrigadas a utilizar o endereço eletrônico fornecido pelo candidato no ato de inscrição.

Portanto, as superintendências não estavam obrigadas a convocar os candidatos via
e-mail
, sendo esta uma modalidade facultativa e não obrigatória de comunicação.

2.
Na data de 06/01/2023, a Superintendência Regional de Educação de Carapina publicou no sítio eletrônico seleção.es.gov.br a 1ª Convocação do Processo Seletivo – Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com designação da data e do local de chamada, em que consta de forma clara que os aprovados em primeiro e segundo lugar para a disciplina de economia deveriam comparecer no local indicado em 13/01/2023.

3.
A referida convocação revela-se suficiente para o cumprimento do item 6 do edital, considerando que disponibilizada no sítio eletrônico determinado pela regra editalícia, cujo acompanhamento era ônus do candidato apelado.

4.
Atendidas as regras do certame quanto à convocação do impetrante para a segunda etapa do concurso por meio de publicação no sítio eletrônico indicado no respectivo edital, não há que se falar em ilegalidade do ato objeto do mandado se segurança, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança. Reexame necessário prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para julgar PREJUDICADO o reexame necessário nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 7256695), nos autos do mandado de segurança impetrado por
SANDRO BARBIERO ALLOCHIO
, que concedeu a segurança pleiteada para determinar “que a autoridade coatora convoque o impetrante, propiciando sua posse na vaga de 2º lugar para professor de Economia no Município de Serra-ES, conforme concorrido no processo seletivo”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7256699, o ente apelante, em síntese, afirma que:
(I)
“o cronograma de convocação dos candidatos da S.R.E Carapina foi publicado no site https://selecao.es.gov.br/, no dia 06/01/2023. Logo, o impetrante fora convocado, conforme consta no edital” (fl. 04);
(II)
“, após o impetrante ter deixado de comparecer à SRE, houve uma reclassificação e, no dia 02/02/2023, o impetrante fora convocado, novamente, sendo dessa vez via e-mail” (fl. 04); e que
(III)
“cabia a SRE de Carapina escolher qual o melhor meio para a convocação dos candidatos, tendo, por conseguinte, o impetrante a obrigação de acompanhar todos os meios disponíveis, até mesmo, porque ele seria o principal interessado” (fl. 05).

No caso concreto, o impetrante prestou processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 030/2022, para o cargo de professor do programa de educação profissional técnica em nível médio, para os municípios de Serra/ES e Cachoeiro de Itapemirim/ES, logrando aprovação na 2ª (segunda) colocação para a disciplina de economia (evento nº 7256614).

Sustenta que Superintendência Regional de Educação de Carapina da Secretaria de Estado de Educação – SEDU não cumpriu as regras editalícias para a sua convocação para a 2ª etapa (chamada e comprovação de títulos), o que resultou na sua ausência na data designada e, por conseguinte, sua reclassificação no processo seletivo, o que ensejou a impetração originária.

Segundo, o Edital nº 030/2022, foram previstas três etapas para o processo seletivo em questão, conforme disposto em seu item 6, abaixo transcrito (evento nº 7256607):

6 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

6.1 - O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas:

a) 1ª ETAPA – Inscrição: será realizada eletronicamente, através do site
www.selecao.es.gov.br
, e terá caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada área, dispostos nos Anexos I e II deste Edital. Esta etapa será totalmente informatizada.

b) 2ª ETAPA – Chamada e Comprovação de Títulos: as convocações dos candidatos classificados serão feitas conforme edital próprio, divulgado no site seleção.es.gov.br, OU via email pela Superintendência Regional de Educação - SRE, conforme previsto no subitem 9.3.

c) 3ª ETAPA – Formalização de Contrato: consiste no comparecimento do candidato classificado e convocado, via e-mail, à SRE, em data e horários estabelecidos para formalização do contrato.

De acordo com regra pertinente à segunda etapa, as convocações dos candidatos classificados devem ocorrer por meio de edital próprio, disponibilizado no sítio eletrônico indicado, ou por
e-mail
, na forma do subitem 9.3 do Edital, que dispõe o seguinte:

9.3 - Para fins das chamadas, as SREs DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE utilizar o E-MAIL fornecido pelo candidato no ato de inscrição, de modo que possam comprovar a qualquer tempo a convocação do candidato, assegurando a transparência do processo.

Da leitura dos referidos dispositivos, identifica-se que os candidatos podem ser convocados, alternativamente, por meio de edital disponibilizado eletronicamente ou via correio eletrônico. Neste último caso, as superintendências são obrigadas a utilizar o endereço eletrônico fornecido pelo candidato no ato de inscrição.

Portanto, as superintendências não estavam obrigadas a convocar os candidatos via
e-mail
, sendo esta uma modalidade facultativa e não obrigatória de comunicação.

Fixadas tais premissas, verifica-se que, na data de 06/01/2023, a Superintendência Regional de Educação de Carapina publicou no sítio eletrônico seleção.es.gov.br a 1ª Convocação do Processo Seletivo – Educação Profissional Técnica de Nível Médio (evento nº 7256665, fl. 15), com designação da data e do local de chamada, em que consta de forma clara que os aprovados em primeiro e segundo lugar para a disciplina de economia deveriam comparecer no local indicado em 13/01/2023.

A referida convocação revela-se suficiente para o cumprimento do item 6 do edital, considerando que disponibilizada no sítio eletrônico determinado pela regra editalícia, cujo acompanhamento era ônus do candidato apelado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que não há, como regra, exigência de notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público se ausente previsão editalícia expressa nesse sentido, tanto mais quando o respectivo instrumento convocatório elege, para todas as modalidades de comunicações relacionadas ao certame, a veiculação exclusiva nos endereços eletrônicos oficiais, impondo ao interessado o dever de acessá-los com frequência. A exceção que se extrai dos julgados do Tribunal da Cidadania são aquelas situações em houve o decurso de grande lapso temporal entre os atos do certame e quando o candidato houver sido aprovado em posição consideravelmente fora do número de vagas, o que não se observa na situação sob exame.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1. O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes. 2. A nomeação do candidato foi tornada sem efeito porque não houve a posse no prazo legal, pelo que se mostra hígido o ato impetrado, pelo qual o Ministro de Estado tão somente deu fiel cumprimento ao comando contido no art. 13, § 6.o, da Lei n. 8.112/1990 e ao previsto na cláusula 9.15 do subjacente edital. 3.
No caso, a Administração deu satisfatória publicidade aos seus atos, por isso que cabia ao candidato, nos termos do edital, o dever de acompanhar a evolução das etapas do certame nos sítios eletrônicos da banca examinadora e do Ministério da Agricultura, devendo, ainda, obter, junto ao MAPA, todas as informações que julgasse necessárias para assegurar sua tempestiva nomeação e posse. Cuidava-se, portanto, do dever de diligenciar em defesa de seus próprios interesses, do que descurou o impetrante.

4. A notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie.
Precedentes das duas Turmas que compõem a 1.ª Seção do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no MS 21.467/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018)

Desse modo, atendidas as regras do certame quanto à convocação do impetrante para a segunda etapa do concurso por meio de publicação no sítio eletrônico indicado no respectivo edital, não há que se falar em ilegalidade do ato objeto do mandado se segurança, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de denegar a segurança pleiteada na inicial. Prejudicado o reexame necessário.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar PREJUDICIADA a remessa necessária.

Acompanhar voto de relatoria